Tribunal: CARF
Processo: 13005.720429/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720429/2009-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
MARIA DO CARMO BRANCO SAADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS. ERRO DE FATO.
Erro de fato verificado na redação do acórdão é passível de correção pela via
dos embargos.
A base legal para o arbitramento do valor da terá nua, para fins de cálculo do
valor do Imposto Territorial Rural, é o 14 da Lei Federal no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.367, de
05/11/2020, sem efeitos infringentes, para consignar que a base legal para o arbitramento do
valor da terra nua é o art. 14 da Lei Federal no 9.393/96.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2301-
008.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 5 de novembro de
2020 (e-fls. 179 e ss). Em suma, refere-se a erro material na indicação do fundamento legal
referido no voto, que citara o art. 14 da Lei no 9.430/96, quando deveria ter sido mencionado o
art. 14 da Lei no 9.393/96. Aduz, ser contraditória a afirmação de que a determinação do imposto
conforme o valor de comercialização do imóvel no exercício reflete os critérios da legislação, em
especial o art. 14 da Lei Federal no 9.393/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720429/2009-65
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720429/2009-65

Os embargos foram parcialmente admitidos, vide despacho de e-fls. 207 e ss, tão
somente para fins de apreciação do erro de fato quanto à base legal citada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Parcialmente admitidos os embargos, passo à analise do mérito.
Com efeito, ao reproduzir as razões de decidir da decisão recorrida, o acórdão
embargado reproduziu erro de fato, citando o art. 14 da Lei no 9.430/96, quando a norma
aplicável é o art. 14 da Lei Federal no 9.393/96.
Do exposto, assiste razão à embargante, no que diz respeito à parcela admitida dos
embargos, ficando consignado que a base legal para o arbitramento do valor da terá nua é o art.
14 da Lei Federal no 9.393/96 .
Conclusão
Com base no exposto, voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado,
rerratificar o Acórdão no 2301-008.367, de 05/11/2020 (e-fls. 179 e ss), sem efeitos infringentes,
para consignar que a base legal para o arbitramento do valor da terá nua é o art. 14 da Lei
Federal no 9.393/96.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital